Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721796-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO RECORRIDO: CARLOS ROBERTO SALOMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PLANILHA DE DÉBITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA TRANSAÇÃO. PREVISÃO DE RESTABELECIMENTO DA DÍVIDA ORIGINAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA. PREVISÃO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se houve excesso na constituição do crédito em favor do recorrido. 2. Nos termos da transação celebrada pelas partes o inadimplemento enseja o restabelecimento da dívida original cobrada na ação de despejo cumulada com cobrança. 2.1. Na memória de cálculo acostada aos autos foi efetuada a dedução das parcelas já pagas pelo devedor, com a finalidade de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 2.2. As partes convencionaram a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) em caso de inadimplemento das obrigações convencionadas na transação. 3. A respeito da cláusula penal, convém destacar que a sua previsão pode ter natureza compensatória ou moratória, nos termos dos artigos 410 e 411, ambos do Código Civil, respectivamente. 3.1. A cláusula penal de natureza compensatória tem a finalidade indenizatória e surte seus efeitos no caso de inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a continuidade do contrato. 3.2. A cláusula penal moratória, também denominada de “multa por atraso”, tem o intuito de forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, como punição ao retardamento da prestação. 4. No caso em exame a cláusula penal tem natureza moratória, uma vez que tem a finalidade de compelir o devedor ao pagamento, punindo-o pelo atraso. 4.1. Nesse contexto, o valor cobrado por meio da ação monitória está de acordo com os parâmetros estabelecidos na transação. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, ao argumento de que a cláusula penal deve ser reduzida, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito ao ora recorrido, porquanto entende que a obrigação principal do contrato teria sido parcialmente cumprida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 413 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027